Tribunal: TJES
Processo: 5005836-59.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ATOS INSTRUTÓRIOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos de ação penal por homicídio qualificado, em que se alega excesso de prazo na instrução criminal, diante de prisão preventiva superior a 1.029 dias sem encerramento da fase instrutória, com sucessivas redesignações de audiência, requerendo o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva, sem o encerramento da instrução criminal, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, diante das particularidades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os prazos processuais penais não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

4. A complexidade da causa, evidenciada pela apuração de homicídio qualificado submetido ao rito bifásico do Tribunal do Júri, justifica maior dilação temporal para a conclusão da instrução.

5. A necessidade de produção de prova técnica relevante, incluindo laudos balísticos que vinculam a arma utilizada a outro homicídio, demanda diligências instrutórias mais aprofundadas.

6. A pluralidade de testemunhas e a ocorrência de intercorrências processuais, como ausência de testemunhas e necessidade de condução coercitiva, contribuem para a dilação do prazo sem caracterizar desídia estatal.

7. A gravidade concreta do delito, praticado com extrema violência (32 disparos de arma de fogo, atingindo cabeça e costas da vítima em via pública), evidencia periculosidade do agente e reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. O fato de o paciente responder a outro processo por crime doloso contra a vida corrobora o risco à ordem pública.

9. O juízo de origem tem adotado medidas para impulsionar o feito, afastando a inércia estatal como causa da demora.

10. Ausente o fumus boni iuris, não se reconhece constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Os prazos processuais penais são relativos e podem ser flexibilizados conforme a complexidade da causa e as peculiaridades do caso concreto.
2. A tramitação de ação penal submetida ao rito do Tribunal do Júri, com produção de prova técnica complexa e pluralidade de atos instrutórios, afasta a configuração automática de excesso de prazo.
3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 00233320220208080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 26/05/2021, pub. 17/06/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005836-59.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCEMAR DE ASSIS PANHIS CHAGAS

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ATOS INSTRUTÓRIOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos de ação penal por homicídio qualificado, em que se alega excesso de prazo na instrução criminal, diante de prisão preventiva superior a 1.029 dias sem encerramento da fase instrutória, com sucessivas redesignações de audiência, requerendo o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva, sem o encerramento da instrução criminal, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, diante das particularidades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os prazos processuais penais não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

4. A complexidade da causa, evidenciada pela apuração de homicídio qualificado submetido ao rito bifásico do Tribunal do Júri, justifica maior dilação temporal para a conclusão da instrução.

5. A necessidade de produção de prova técnica relevante, incluindo laudos balísticos que vinculam a arma utilizada a outro homicídio, demanda diligências instrutórias mais aprofundadas.

6. A pluralidade de testemunhas e a ocorrência de intercorrências processuais, como ausência de testemunhas e necessidade de condução coercitiva, contribuem para a dilação do prazo sem caracterizar desídia estatal.

7. A gravidade concreta do delito, praticado com extrema violência (32 disparos de arma de fogo, atingindo cabeça e costas da vítima em via pública), evidencia periculosidade do agente e reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. O fato de o paciente responder a outro processo por crime doloso contra a vida corrobora o risco à ordem pública.

9. O juízo de origem tem adotado medidas para impulsionar o feito, afastando a inércia estatal como causa da demora.

10. Ausente o fumus boni iuris, não se reconhece constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
1. Os prazos processuais penais são relativos e podem ser flexibilizados conforme a complexidade da causa e as peculiaridades do caso concreto.
2. A tramitação de ação penal submetida ao rito do Tribunal do Júri, com produção de prova técnica complexa e pluralidade de atos instrutórios, afasta a configuração automática de excesso de prazo.
3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 00233320220208080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 26/05/2021, pub. 17/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOCEMAR DE ASSIS PANHIS CHAGAS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº
0004254-67.2023.8.08.0048
.

Em apertada síntese, o impetrante sustenta o constrangimento ilegal com base no excesso de prazo na instrução criminal.

Para tanto, sustenta que o paciente está preso há mais de 1.029 dias sem o encerramento da instrução criminal.

Alega que a demora não é imputável à defesa, mas a sucessivas falhas do aparelho estatal, como a não condução do réu e a ausência reiterada de testemunhas da acusação, o que resultou em seis redesignações de audiências de instrução e julgamento.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas (Art. 319 do CPP).

Diante da complexidade do tema requisitei informações à autoridade coatora no despacho que consta do ID
19050803
, às quais foram prestadas no ID
19099154
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19272571
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOCEMAR DE ASSIS PANHIS CHAGAS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0004254-67.2023.8.08.0048.

Em apertada síntese, o impetrante sustenta o constrangimento ilegal com base no excesso de prazo na instrução criminal.

Para tanto, sustenta que o paciente está preso há mais de 1.029 dias sem o encerramento da instrução criminal.

Alega que a demora não é imputável à defesa, mas a sucessivas falhas do aparelho estatal, como a não condução do réu e a ausência reiterada de testemunhas da acusação, o que resultou em seis redesignações de audiências de instrução e julgamento.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas (Art. 319 do CPP).

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

No caso em apreço, consoante informado pelo juízo coator, a manutenção da segregação cautelar justificou-se, primordialmente, pela
complexidade da causa
e pela
natureza do rito processual dos processos afetos ao Tribunal do Júri
.

Além disso, observa-se que a ação penal originária apura crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do CP), cuja instrução envolveu a necessidade de oitiva de múltiplas testemunhas e a análise de provas técnicas sensíveis.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a prova técnica colacionada à ação penal originária revelou significativa complexidade, laudos balísticos indicaram que a arma de fogo utilizada no crime ora apurado (que resultou na apreensão de 32 estojos de calibre 9mm no local) é a mesma utilizada em outro homicídio objeto de ação penal distinta, o que demandou diligências instrutórias mais acuradas para o deslinde dos fatos.

Na hipótese, não se pode perder de vista que o
rito do Tribunal do Júri
é dotado de uma estrutura bifásica particular, o que naturalmente exige um tempo superior para o encerramento do
judicium accusationis
em comparação aos procedimentos ordinários, sem que isso configure, por si só, desídia do magistrado condutor.

No que tange à
gravidade do crime
e à periculosidade do agente, os elementos indiciários apontam para uma conduta de acentuada reprovabilidade, posto que o homicídio da vítima Sérgio Luiz Barbosa Carvalho Júnior teria sido praticado, em tese, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com meio cruel, evidenciado pela expressiva quantidade de disparos (32 tiros), atingindo majoritariamente a cabeça e as costas da vítima em via pública.

Tais circunstâncias, aliadas ao fato de o paciente responder a outro processo por crime doloso contra a vida, corroboraram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Por fim, verifico que o juízo de origem tem impulsionado o feito, adotando providências para viabilizar a conclusão da instrução, inclusive determinando a condução coercitiva de testemunha faltante, com nova audiência já designada.

Assim, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro o
fumus boni iuris
necessário para a concessão da tutela de urgência, devendo a questão ser reanalisada por ocasião do julgamento de mérito, após a completa instrução do feito.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.